Tribunal: STF
Processo: ARE 1551457
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 67, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. FASE EXECUTIVA. PRECATÓRIO. DÉBITO PARCELADO NA FORMA DO ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS NO PERÍODO DA MORATÓRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 17 E IRDR TEMA 34. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO PAGO. Recursos desafiados contra sentença que, reconhecendo a não incidência de juros no período de “graça”, afirma o pagamento integral do precatório e julga extinta a execução, rejeitando pedido de restituição dos valores pagos a maior. Desacolhimento do recurso dos exequentes e acolhimento do apelo da FESP. Possibilidade de revisão do saldo devedor no curso do parcelamento apenas quanto aos juros aí calculados. Inexistência de ofensa à coisa julgada enquanto não extinta a execução com pagamento parcelar. Ausência de revisão dos critérios incidentes para o momento anterior à expedição do precatório. Incidência de juros “em continuação” no período da moratória, anteriores ao vencimento de cada parcela. Impossibilidade. Significativo dissídio jurisprudencial pacificado, no âmbito desta Corte, pela Turma Especial - Público, no Tema IRDR nº 34. Quitação adequadamente reconhecida. Restituição dos valores pagos a maior pelo Estado. Possibilidade reconhecida na tese do citado Tema 34 do IRDR. Oportuno o processamento nos próprios autos do cumprimento. Necessidade, outrossim, de instauração do contraditório sobre o tema, com posterior fixação do valor devido em restituição. Desfecho de primeiro grau parcialmente reformado nessa direção. RECURSO DOS EXEQUENTES DESPROVIDO E RECURSO DA FESP PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 71), foram rejeitados (Doc. 73).



    No RE (Doc. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, “dada a infringência à Segurança Jurídica, do Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada” (Doc. 82, fl. 4), pois “os juros estipulados no título executivo judicial não foram observados e aplicados no caso concreto, ao arrepio da coisa julgada” (Doc. 82, fl. 11). 



    Nessa linha, afirma que “não se trata de juros estipulados no decorrer da execução, mas já fixados na fase de conhecimento, quando da expedição do título executivo judicial, que devem ser observados e aplicados até o efetivo adimplemento sob pena de esvaziamento da coisa julgada. O índice de juros estipulado anteriormente à implementação do regime de parcelamento constitucional é o que deve remunerar o indébito tributário até o seu efetivo pagamento. Em não o ocorrendo, há violação a um dos mais sagrados institutos de Direito, garantidor da Segurança Jurídica: a coisa julgada” (Doc. 82, fl. 12). 



    Aduz que, no caso, “não há de se falar em pagamento a maior, ou, (...) que há crédito em favor da Fazenda, pois é a recorrente quem faz jus ao levantamento da derradeira parcela, ainda não adimplida, devendo ser prestigiado o Ato Jurídico Perfeito” (Doc. 82, fl. 20). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1037 (RE 1169289-RG); e, em relação às demais questões, inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 97), a parte recorrente defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “a correção monetária e a incidência de juros moratórios tem amparo no título executivo judicial transitado em julgado” (Doc. 97, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 82, fl. 5):



    “II.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    13. Em cumprimento ao disposto no artigo 1.035, § 1º do NCPC, as recorrentes informam que a matéria debatida nesta demanda ultrapassa os interesses subjetivos deste processo, sendo de extrema relevância econômica, política, social e jurídica.



    14. A relevância econômica encontra-se presente, vez que imperioso esclarecer as premissas corretas para aplicação do precedente deste STF, de modo a evitar o enriquecimento sem causa fazendário. A correta utilização da máquina pública, pautada pelos princípios constitucionais ora delineados, é suma importância para a eficiência na utilização dos recursos públicos e para a pacificação social. 



    15. A importância jurídica, por seu turno, é nítida e transcende os limites desta demanda, pois é imperioso que a ordem emanada pela Lei Maior seja respeitada e levada a efeito, sem que exista infringência à coisa julgada, contexto que conferirá segurança jurídica e assegurará a estabilidade nas relações. 



    16. Do ponto de vista político, a tese apresenta repercussão geral para fins de correta organização do orçamento estadual.



    17. Impacta, também, nas questões sociais, pois conferirá a correta interpretação quanto aos termos e prazos para aplicação da correção dos precatórios de créditos tributários já expedidos e liquidados quando do advento da Súmula Vinculante 17, da edição da Lei 11.960/09 e do julgamento do ADI 4.357.



    18. A matéria é tão relevante que é elemento de decisões vinculantes nesta Suprema Corte, seja nas ADIs mencionadas, e, mais recentemente objeto de esclarecimentos no RE 870.947.



    19. O fato é que urge a necessidade de esclarecer que os precatórios pagos e não questionados pela Fazenda não podem ser mais recalculados – bem como estabelecer se a Súmula Vinculante de 17 teria o condão de retroceder e atingir parcelas de precatórios liquidadas antes de sua edição.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, quanto aos consectários legais, foram os seguintes os fundamentos adotados no acórdão recorrido para afastar a preclusão da matéria alegada pela parte ora recorrente (Doc. 67, fl. 7):



    “Inicialmente, não se põe em dúvida a possibilidade de revisar o saldo devedor durante o parcelamento. Tal proceder, como é cediço, não afronta a coisa julgada porque, para o caso dos autos, a aludida revisão se faz, exclusivamente, quanto aos critérios de juros imponíveis e exigíveis durante o período de parcelamento constitucional, e não propriamente sobre o que determinado no título para juros e correção do crédito a ser repetido e objeto do precatório pendente de pagamento, critérios incidentes antes da expedição do precatório.



    Como bem anotado na r. sentença apelada, a exigibilidade de juros no período do parcelamento constitucional não foi objeto de deliberação em sede de conhecimento, até porque essa matéria relativa à forma de a Administração saldar o débito judicial formado a partir do precatório é disposta no texto constitucional. Trata-se do que a r. sentença bem considerou ser um segundo momento, posterior à expedição do precatório, e que diz com a própria implementação do regime constitucional de pagamento fazendário. 



    Do mesmo modo inexiste preclusão a esse respeito, pois como também constou da r. sentença apelada, não houve extinção da fase executiva, mas apenas pagamentos parciais no decorrer do tempo, passíveis de revisão para apurar a efetiva ocorrência ou não de quitação. Daí porque inexiste violação da coisa julgada em se debater a suficiência dos pagamentos no período do parcelamento.”



    A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, tendo em vista que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise a legislação infraconstitucional pertinente, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361. ADI nº 5.348/DF. Correção Monetária. Segurança Jurídica. Preclusão. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão mediante a qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário no qual se questionava a correção monetária de precatório já pago e extinto. 3. Na decisão agravada, entendeu-se que o pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca dos critérios de correção monetária, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à preclusão. 4. A agravante sustentou que na decisão agravada foi contrariado o art. 924 do CPC e o que decidido pelo STF nos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, além da ADI nº 5.348/DF.



    II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a correção monetária de precatório já pago e extinto, em face do princípio da segurança jurídica e da preclusão.



    III. Razões de decidir 6. O agravo regimental não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 7. A divergência com a decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame de fatos e provas e a reinterpretação do art. 924 do CPC, o que é inviável em recurso extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. O pagamento do precatório extingue a obrigação e impede a reabertura da discussão acerca da correção monetária. 9. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida e consolidada no processo, conforme o art. 507 do CPC. 10. O Tribunal de Justiça decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF.



    IV. Dispositivo e tese 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “O pagamento de precatório extingue a obrigação e impede a rediscussão da correção monetária em razão do princípio da segurança jurídica e da preclusão, sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.” Dispositivos relevantes citados: arts. 924 e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula/STF; RE nº 1.527.565-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 28/02/2025.” (ARE 1.541.192-AgR/DF, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 30/5/2025)



    “Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e outras matérias de direito público. Precatório. Correção monetária. Realização de novos cálculos. Preclusão. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Manutenção do decisum. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Declaratórios rejeitados. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento.



    II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão em que se discute a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em execução de título executivo judicial em que tenham sido elaborados e homologados os cálculos e expedidos requisitórios a partir de índice de atualização monetária diverso (TR), utilizado voluntariamente pela própria embargada no Cumprimento de Sentença.



    III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.” (ARE 1.388.201 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 7/5/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente